Tribunal: TJES
Processo: 0003062-07.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003062-07.2023.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEVI BATISTA DUTRA e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO.
DECISÃO QUE
INDEFERIU A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
REFORMA
DA DECISÃO
. RECURSO PROVIDO.

1. A custódia cautelar nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, atendendo à ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” a fim de não caracterizar antecipação de pena.

2. De acordo com o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

3. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Jurisprudência STF e STJ.

4. Não obstante o entendimento alcançado pela Magistrada a quo para indeferir o pleito de decretação da custódia cautelar dos recorridos, reputo verificadas as hipóteses para a prisão preventiva dos réus, aliado ao efetivo risco decorrente da liberdade dos referidos, uma vez que os acusados, em liberdade, poderão voltar à reiteração delitiva ou se evadir, frustrando a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e ainda a conveniência da instrução criminal que ainda não se findou.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a Decisão que, nos autos da ação penal tombada sob o nº 0001404-45.2023.8.08.0014, indeferiu o pedido de prisão preventiva dos requeridos LEVI BATISTA DUTRA, LUCAS RICARDO GAMA ALVES e ACACIO ANDRÉ DOS SANTOS GEREMIAS.

O
Parquet
aduz, em resumo, que há indícios suficientes de autoria e materialidade relativos à prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/06

quanto a Levi e Lucas e art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/06 no que se refere a Acácio, associados, ainda, aos outros sete denunciados no grupo criminoso denominado “Os baianos”.

Argumenta, igualmente, que os requeridos integram a referida associação criminosa para a prática do tráfico de drogas, a qual, para expandir seu domínio, pratica uma série de homicídios, razão pela qual a liberdade de dos recorridos interfere na ordem pública, mormente pelo fato de que possuem históricos criminais voltados para os crimes que lhe são imputados.

Deste modo, ante a necessidade da garantia da ordem pública, da segurança na aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, requer seja reformada a decisão vergastada e decretada a prisão preventiva dos recorridos.

Decisão do Juízo
a quo
, às fls. 330, mantendo incólume o
decisum
atacado.

Contrarrazões da defesa, às fls. 323/328, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (ID nº 7253571).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a Decisão que, nos autos da ação penal tombada sob o nº 0001404-45.2023.8.08.0014, indeferiu o pedido de prisão preventiva dos requeridos LEVI BATISTA DUTRA, LUCAS RICARDO GAMA ALVES e ACACIO ANDRÉ DOS SANTOS GEREMIAS.

O
Parquet
aduz, em resumo, que há indícios suficientes de autoria e de materialidade relativos à prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/06

quanto a Levi e Lucas e art. 35 c/c art. 40, incisos IV e V, ambos da Lei nº 11.343/06 no que se refere a Acácio, associados, ainda, aos outros sete denunciados no grupo criminoso denominado “Os baianos”.

Argumenta, igualmente, que os requeridos integram a referida associação criminosa para a prática do tráfico de drogas, a qual, para expandir seu domínio, pratica uma série de homicídios, razão pela qual a liberdade dos recorridos interfere na ordem pública, mormente pelo fato de que possuem históricos criminais voltados para os crimes que lhe são imputados.

Deste modo, ante a necessidade da garantia da ordem pública, da segurança na aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, requer seja reformada a decisão vergastada e decretada a prisão preventiva dos recorridos.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume o
decisum
atacado.

Contrarrazões da defesa, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que se trata da hipótese de cabimento do Recurso em Sentido Estrito prevista no art. 581, inc. V do CPP,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

(...)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Com efeito, a custódia cautelar nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, atendendo à ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” a fim de não caracterizar antecipação de pena.

Diante disso, de acordo com o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “
fumus comissi delicti
” e “
periculum libertatis
”.

No caso em voga, narra a inicial acusatória, em síntese, que os fatos em comento foram identificados a partir das investigações do homicídio de Gelsimario de Freitas Juliano e do exame pericial do aparelho celular da denunciada Alessandra Barbosa Oliveira que comprovou a existência dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo, diversos homicídios, além de indícios suficientes de autoria, os quais restaram comprovados no decorrer das investigações e após o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão e de prisão.

Especificamente quanto aos requeridos, a denúncia informa que LEVI atuava como traficante, em nome da associação, no bairro Santo Antônio, no município de Colatina, área dominada pelo grupo criminoso, e, ao ser preso em 19 de abril do corrente ano, mantinha em depósito grande quantidade de entorpecentes, além de materiais para o preparo da droga (05 porções de maconha, 29 buchas de maconha, 14 pinos de cocaína, 27 papelotes de cocaína, 236 pedras de crack), bem como trazia consigo mais 30 pedras de crack.

Quanto a LUCAS, relata que pertencia a outra associação criminosa que restou enfraquecida com a prisão de diversos membros, razão pela qual mudou-se para o bairro Santo Antônio e passou a integrar o grupo investigado, no qual praticava o tráfico de drogas e ostentava armas de fogo pelo bairro, inclusive, quando fora preso, portava um revólver calibre .32 possivelmente utilizado para a prática de homicídio cuja autoria é atribuída à associação criminosa.

Por sua vez, ACÁCIO abrigava os integrantes da associação em sua residência, auxiliando na instalação dos membros na localidade, tendo sido encontrado no seu domicílio, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, 19 (dezenove) pedras de crack.

Portanto, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, há indícios mínimos de autoria e de materialidade

dos crimes imputados aos réus.

Por ocasião do julgamento da Cautelar Inominada Criminal nº 0002917-90.2023.8.08.0000, na qual o
Parquet
buscou a concessão de efeito suspensivo ao presente RESE, me manifestei pela presença do
fumus boni
i
uris
e do
periculum in mora
necessários para a concessão da medida cautelar reclamada.

Do detido exame dos autos, verifico que não há razão para a alteração do entendimento adotado, ressaltando, ainda, ser a prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, considerando a indicação de que os requeridos integram a associação criminosa em voga.

Nesse contexto, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores, a “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF,
HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009)
(...)
”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Da mesma forma, após consulta ao sistema E-jud, vislumbro o risco de reiteração delitiva, na medida em que LEVI responde a outra ação penal relativa ao tráfico de drogas (autos nº 0001064-04.2023.8.08.0014) e LUCAS responde a ações criminais pelas práticas dos delitos de tráfico de drogas e associação e porte ilegal de arma de fogo (autos nº 0001173-18.2023.8.08.0014 e 0001351-64.2023.8.08.0014).

Assim, não obstante o entendimento alcançado pela Magistrada
a quo
para indeferir o pleito de decretação da custódia cautelar dos recorridos, reputo

verificadas as hipóteses para a prisão preventiva dos réus, aliado ao efetivo risco decorrente da liberdade dos referidos, uma vez que os acusados, em liberdade, poderão voltar à reiteração delitiva ou se evadir, frustrando a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e ainda a conveniência da instrução criminal que ainda não se findou.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, para, no mérito,
DAR-LHE P
ROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada,
DECRET
AND
O A PRISÃO PREVENTIVA
dos requeridos LEVI BATISTA DUTRA, LUCAS RICARDO GAMA ALVES e ACACIO ANDRÉ DOS SANTOS GEREMIAS.

Deixo de determinar a expedição dos competentes mandados de prisão, tendo em vista que já foram expedidos no bojo da cautelar inominada criminal supracitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, relembrando a matéria, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, contra r. decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos requeridos LEVI BATISTA DUTRA, LUCAS RICARDO GAMA ALVES e ACACIO DOS SANTOS GEREMIAS.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima deu provimento ao recurso, decretando a prisão preventiva dos recorridos, por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Após atenta análise do caderno processual, entendo por acompanhar o entendimento da Eminente Relatora.

Isso porque ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que os recorridos integram, em tese, associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com funções determinadas, o que denota a gravidade concreta dos fatos.

Ainda, como bem pontuado pela Eminente Relatora, os acusados LEVI e LUCAS respondem a outras ações penais, o que denota a dedicação dos mesmos às atividades criminosas.

Diante de tais elementos, entendo que a prisão preventiva dos recorridos, se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos supra mencionados.

Ante o exposto, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora.

É como voto.